Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-22.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021698-22.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THAIMISON GUIMARAES DE ASSIS - CPF: 062.729.331-00 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94)
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se se há redução da capacidade laborativa habitual, decorrente de sequelas permanentes de acidente, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a presença cumulativa de sequela permanente e redução da capacidade laborativa habitual.

4. O laudo pericial oficial, produzido sob contraditório, atestou a inexistência de limitação funcional, concluindo pela plena capacidade do agravante para o exercício da atividade de lavador de veículos.

5. Os laudos particulares apresentados não infirmam tecnicamente a prova oficial, nem demonstram redução funcional laborativa.

6. Não há vícios no laudo pericial judicial que justifiquem a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, o que não se configura quando o laudo pericial judicial, claro e fundamentado, atesta inexistência de limitação funcional. Laudos particulares não prevalecem sobre perícia oficial produzida sob contraditório quando desprovidos de elementos técnicos aptos a refutá-la
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, AgInt no AREsp 1702877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, 1ª Turma, j. 20.6.2022; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Thaimison Guimarães de Assis
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos da
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que foram desconsiderados elementos probatórios constantes nos autos, notadamente laudos médicos particulares, bem como o próprio laudo pericial judicial, o qual reconhece a existência de sequelas definitivas decorrentes de acidente de trabalho.

Assevera que a atividade de lavador de veículos demanda esforço físico considerável e utilização intensiva dos membros inferiores, o que se revela incompatível com as sequelas permanentes que apresenta, notadamente dores crônicas, perda de força e limitação funcional.

Afirma que o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece o direito ao benefício de auxílio-acidente nos casos em que houver redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416), firmou entendimento no sentido de que o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício, sendo suficiente a constatação de qualquer redução na capacidade para o exercício da atividade habitual.

Argumenta que, de acordo com precedentes deste Tribunal e da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o julgador não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Destaca que o laudo pericial apresenta contradições, na medida em que reconhece a existência de sequelas definitivas no membro inferior, mas, contraditoriamente, nega a presença de limitação funcional, o que não se coaduna com o quadro clínico apresentado.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso,

com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista.

Não há contrarrazões do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
(Id. 321456357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos,
Thaimison Guimarães de Assis
interpôs Apelação contra sentença que, nos autos da
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Em decisão monocrática proferida em 31 de julho de 2025, foi negado provimento ao recurso, diante da conclusão, com base no laudo pericial, que, embora existam sequelas permanentes decorrentes de fratura grave na perna esquerda, estas não implicam em redução da capacidade laborativa habitual do autor, inexistindo, portanto, o requisito legal necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente (Id. 303388854).

Todavia,
Thaimison Guimarães de Assis
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que as atividades exercidas como lavador de veículos contribuíram para o agravamento de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, resultando em dores crônicas, perda de força e limitação funcional, conforme reconhecido em laudos médicos particulares e parcialmente confirmado em laudo pericial judicial, razão pela qual requer o consequente benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista.

A controvérsia, portanto, reside na análise da existência de redução da capacidade laborativa habitual decorrente das sequelas permanentes originadas de acidente, a fim de verificar a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

•
Do critério legal para concessão do auxílio-acidente e a da prova técnica

Nos termos do
caput
do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o auxílio-acidente é devido ao segurado que,

após a consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que resultem em diminuição da aptidão para o exercício de sua atividade habitual:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

O referido dispositivo estabelece dois requisitos cumulativos:
i
) a existência de sequela permanente decorrente de acidente; e
ii
) a consequente redução da capacidade laboral habitual, ainda que mínima, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

No caso concreto,
a prova pericial
produzida nos autos, realizada por profissional nomeado pelo juízo e produzida sob o crivo do contraditório,
foi categórica ao afirmar que o Agravante apresenta lesão consolidada sem limitação funcional que o impeça de exercer sua atividade habitual como
lavador de veículos
:

[...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
. [...]. (Id. 294659894 – fls. 1/7). [grifo nosso]

As respostas aos quesitos do juízo e das partes foram igualmente claras:

[...] 6.
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

[...]

11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Não constatado
. [...]. (Id. 294659894 – fls. 1/7). [grifo nosso]

Tais afirmações, diretas e técnicas,
não deixam margem a dúvidas quanto à plena capacidade laborativa do Agravante
.

•
Da alegada contradição no laudo pericial

A suposta contradição interna no laudo, apontada pelo Agravante, não se sustenta diante da análise minuciosa da prova técnica.

Os trechos mencionados como contraditórios referem-se à reprodução de informações constantes de documentos médicos particulares apresentados pelo próprio Agravante, sobretudo oriundos de perícia da Justiça Estadual. O perito judicial apenas transcreveu tais dados ao responder quesitos, sem atribuir-lhes valor autônomo ou considerá-los como conclusão pericial direta, conforme já esclarecido na decisão monocrática:

[...]
Os trechos apontados como supostamente contraditórios não refletem conclusão autônoma do perito acerca da redução da capacidade laboral. Trata-se, na verdade, de mera reprodução das informações constantes de documento médico apresentado pelo próprio apelante, em cumprimento ao dever técnico de responder aos quesitos formulados
:

‘[...] 13) Conforme o laudo pericial médico da Justiça Estadual (documento anexo nos autos), é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional decorrente das lesões no membro inferior esquerdo (sequela de fratura grave exposta na perna esquerda – CID S 82.3 – fratura da extremidade distal da tíbia; T 93 – sequelas de traumatismo de membro inferior; M 25.5 – dor articular)?

Resposta: Sim.

14) Quais são as sequelas/limitações apontadas pelo o laudo pericial médico da Justiça Estadual (documento anexo nos autos), que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Sequela de fratura da perna esquerda.

15) Conforme o laudo pericial médico da Justiça Estadual (documento anexo nos autos), as sequelas que acometem o membro afetado decorrente das lesões no membro inferior esquerdo (sequela de fratura grave exposta na perna esquerda – CID S 82.3 – fratura da extremidade distal da tíbia; T 93 – sequelas de traumatismo de membro inferior; M 25.5 – dor articular) é parcial ou total? Conforme A Avaliação médica.

Resposta: Parcial.

16) Conforme o laudo pericial médico da Justiça Estadual (documento anexo nos autos) juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado decorrente das LESÕES no membro inferior esquerdo (sequela de fratura grave exposta na perna esquerda – CID S 82.3 – fratura da extremidade distal da tíbia; T 93 – sequelas de traumatismo de membro inferior; M 25.5 – dor articular) podem ser consideradas: temporária ou permanente?

Resposta: Permanente. [...]
’. [...]. (Id. 303388854 – fls. /5). [grifo nosso]

Essa distinção é crucial. O laudo pericial apresenta, de forma clara, a diferenciação entre informações extraídas de documentos apresentados pela parte e a conclusão independente do perito, baseada em sua avaliação clínica direta. Logo,
inexiste contradição interna, mas sim leitura descontextualizada do laudo por parte do Agravante
.

• Da ausência de elementos probatórios capazes de refutar o laudo oficial

O Agravante também argumenta que os laudos médicos particulares deveriam ter recebido maior peso probatório. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia judicial, realizada por perito imparcial e nomeado pelo juízo, sob contraditório, tem presunção de veracidade, salvo quando houver elementos técnicos sólidos que a infirmem, o que não ocorre no presente caso:

[...] 2.
Não se desconhece o entendimento segundo o qual o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos
.

3.
No presente caso, todavia, a Corte de origem asseverou que, embora o magistrado não estivesse vinculado ao laudo pericial, não havia, no acervo probatório, elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. Assim, da detida análise da prova técnica, produzida sob o pálio do contraditório, o Tribunal
a quo
concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas funções habituais e laborais, não lhe sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1702877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, 1ª Turma, j. 20.6.2022). [grifo nosso]

[...] 2.
Com efeito, conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito
.

3. Entretanto, na espécie, o Tribunal
a quo
,
após detida análise dos elementos informativos dos autos, notadamente o laudo pericial, entendeu que ‘
a parte autora não logrou infirmar cabalmente as conclusões periciais, com elementos objetivos a evidenciar o desacerto do parecer do perito judicial
’ (fl. 261, e-STJ), o qual deve prevalecer
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1890383/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 3ª Turma, j. 29.11.2021). [grifo nosso]

Os laudos particulares, ainda que atestem dor ou sequelas anatômicas, não demonstram por si só redução da capacidade funcional laborativa, tampouco apresentam elementos objetivos comparáveis à perícia oficial.

Cumpre destacar que o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciária nº 637.861.666-7 (espécie B31) foi cessado em 17 de março de 2022 (Id. 294659861), sem que haja, nos autos, qualquer indicação de que o Agravante tenha permanecido afastado de suas atividades desde então. O fato é que a perícia judicial atestou, de forma clara e fundamentada, a ausência de limitação funcional que o impedisse de exercê-las.

• Da impropriedade do pedido de nova perícia

O pedido subsidiário de nova perícia não encontra respaldo, uma vez que o laudo oficial está devidamente fundamentado, claro, técnico e isento de vícios, não havendo necessidade de nova avaliação.

• Da jurisprudência aplicável ao caso

Ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar sequelas decorrentes de acidente de trabalho. É essencial demonstrar, adicionalmente, a efetiva redução da capacidade laboral, o que não foi comprovado no presente caso.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025